Tribunal: TJDFT
Processo: 0709593-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, NA FORMA TENTADA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta,

a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.

4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento da vítima, de testemunha e na prova pericial.

4.1. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência do crime de homicídio na modalidade tentada, bem como a qualificadora do motivo fútil. As provas colhidas amparam a versão de que o réu teve desentendimento banal anterior com a vítima, tendo, então, se armado com faca e retornado ao local em que a vítima estava, vindo a desferir-lhe facada na região do pescoço, o que somente não foi a causa de sua morte, pois recebeu pronto atendimento médico, apesar de ter corrido perigo de vida.

5. A confissão espontânea, ainda que parcial, foi devidamente reconhecida na sentença de origem, contudo, não acarretou na redução de pena pleiteada pela Defesa, tendo em vista óbice expresso contido na Súmula n 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento, este, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

6. A existência de condições pessoais favoráveis ao réu não tem o condão de, por si só, acarretar na redução da pena final imposta, eis que devem ser observados os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código para a individualização da pena.

7. Não se reconhece o direito de o réu recorrer em liberdade quando presentes os requisitos para a prisão cautelar; quando a conduta praticada denotar gravidade; quando mantidos, em diversas oportunidades, pelo Juízo de origem, os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo, diante do risco de reiteração criminosa; quando o réu permaneceu preso durante praticamente todo o trâmite processual.

8. Recurso conhecido e desprovido.